Tribunal: TCU
Processo: 044.661/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1316/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2652/2019-TCU-Plenário e parcialmente cumprida a recomendação contida no subitem 9.3 do referido decisum , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de autorizar que a SeinfraRodoviaAviação monitore o atendimento pleno da recomendação em tela, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 044.661/2012-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.